Tribunal: TJMT
Processo: 1022039-96.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022039-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA GRAZIELLA DIAS LOPES LEAL - CPF: 002.349.841-20 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), WAGNER APARECIDO ARANA LEAL - CPF: 024.436.751-57 (APELADO), H. L. L. - CPF: 113.889.201-74 (APELADO), GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (APELANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), Laboratório Ortofarma (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GRAZIELLA DIAS LOPES LEAL - CPF: 002.349.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER APARECIDO ARANA LEAL - CPF: 024.436.751-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1022039-96.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante
: GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

Apelados
: Marcia Graziella Dias Lopes Leal e outros

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PERÍCIA DEFERIDA E HOMOLOGADA PELO JUÍZO – SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA – IRRECORRIBILIDADE – ART. 382, §4º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na medida cautelar de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, §4º, do CPC, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1022039-96.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante
: GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

Apelados
: Marcia Graziella Dias Lopes Leal e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da medida cautelar de produção antecipada de prova que lhe move Marcia Graziella Dias Lopes Leal e outros, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 382, §2º, do CPC, apenas para homologar a prova pericial produzida,
“consistente no Laudo Pericial e seu Complemento”
, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi respeitado o contraditório e o devido processo legal. Segue sustentando, que o perito foi indicado pelos apelados, contrariando o quanto disposto no art. 465, do CPC, pois, tal
mister
cabe ao Juízo ou as partes, em conjunto, na forma do art. 471, do mesmo codex, restando evidente que o laudo pericial produzido nos autos é nulo. Firme no seu propósito, alega que, em nenhum momento, lhe fora indicado o dia e hora da realização da perícia para que pudesse realizar o devido acompanhamento, nos termos dos arts. 466 e 474, ambos do CPC, sendo de clareza solar que seu direito de defesa foi cerceado pelo Juízo. Alega ainda, que o laudo pericial não atendeu os requisitos legais, conforme regra do art. 473, do CPC, pois, não houve resposta do
expert
para todos os quesitos formulados, razão pela qual deve ser declarado nulo. Requer a nulidade da r. sentença, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 207164244), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 382, §4º, do CPC, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1022039-96.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante
: GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

Apelados
: Marcia Graziella Dias Lopes Leal e outros

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não cabe recurso da decisão que defere a produção da prova antecipada pleiteada em medida cautelar, nos termos do art. 382, §4º, do CPC.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Marcia Graziella Dias Lopes Leal e outros ajuizaram medida cautelar de produção antecipada de prova em desfavor da GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., aduzindo que a médica nefropediatra, Dra. Amanda Mara Callejas de Souza, prescreveu à infante Helena Lopes Leal, de 06 (seis) meses de vida, o protocolo de uso de suplementação profilática de 400UI/dia de vitamina D, indicando o uso manipulado de Vitamina A (retinol) 600 UI e Vitamina D 400 UI, em gotas, com a administração de 01 (uma) dose por dia, todos os dias pela manhã, via oral, sendo o medicamento manipulado pela empresa requerida, contudo, após 59 (cinquenta e nove dias) de uso do referido medicamento pela criança, esta apresentou sintomas de diminuição na amamentação, perda de peso e constipação, além de vômito e desidratação, causando a sua internação no Hospital Femina, na cidade de Cuiabá/MT e, posteriormente, na transferência para o Hospital Santa Catarina Paulista, em São Paulo/SP, em decorrência da piora do estado de saúde, onde permaneceu de 23.05.2022 a 02.06.2022.

Seguem aduzindo, que durante a internação no hospital em São Paulo/SP, a infante foi diagnosticada com Hiercalcemia severa, causada por intoxicação por Vitamina D, com nível de 339ng/ml, nível para uma pessoa saudável de até 60 (sessenta) anos é acima de 20ng/ml e o nível de risco de toxidade/hipercalcemia é acima de 100ng/ml, demonstrando a gravidade da situação.

Alegam ainda, que diante da natureza perecível do fármaco em questão, se faz necessária a apuração, por perícia técnica especializada, se a composição do aludido medicamento foi manipulado de forma adequada e nos termos da receita médica, principalmente no tocante a quantidade de Vitaminas D e A, motivo pelo qual manejaram a demanda, mormente pelo fato do remédio alhures ter prazo de vencimento em 17.07.2022.

Durante a marcha processual, a MMª Juiz concedeu a medida pleiteada, deferindo a produção de prova farmacotécnica no medicamento manipulado em comento, nomeando a empresa Pharma Control para realizar os atos periciais (id. 207163695 e id. 207164203), cuja decisão foi objeto de recurso pela requerida, tendo este Tribunal mantido o
decisum
(RAI n. 1000986-51.2023.8.11.0000).

Assim, a douta magistrada a
quo
, sob o fundamento de que todas as nulidades arguidas pela requeridas foram rejeitadas no julgamento do RAI n. 1000986-51.2023.8.11.0000, aliado ao fato de que
“eventual aperfeiçoamento da prova, requerimento de depoimento pessoal ou mesmo discussões envolvendo a correta administração do medicamento, poderão ser realizados na ação principal porventura proposta”
, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 382, §2º, do CPC, apenas para homologar a prova pericial produzida,
“consistente no Laudo Pericial e seu Complemento”
, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 207164234).

Irresignada, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi respeitado o contraditório e o devido processo legal.

Segue sustentando, que o perito foi indicado pelos apelados, contrariando o quanto disposto no art. 465, do CPC, pois, tal
mister
cabe ao Juízo ou as partes, em conjunto, na forma do art. 471, do mesmo codex, restando evidente que o laudo pericial produzido nos autos é nulo.

Firme no seu propósito, alega que, em nenhum momento, lhe fora indicado o dia e hora da realização da perícia para que pudesse realizar o devido acompanhamento, nos termos dos arts. 466 e 474, ambos do CPC, sendo de clareza solar que seu direito de defesa foi cerceado pelo Juízo.

Alega ainda, que o laudo pericial não atendeu os requisitos legais, conforme regra do art. 473, do CPC, pois, não houve resposta do
expert
para todos os quesitos formulados, razão pela qual deve ser declarado nulo. Requer a nulidade da r. sentença, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que diversas nulidades arguidas pela apelante foram objeto de apreciação no RAI n. 1000986-51.2023.8.11.0000, que restou assim ementado,
verbis
:

“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – COMPOSIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO – NULIDADE DA PROVA PERICIAL – MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA CAUSA PRINCIPAL
– RECURSO DESPROVIDO.

No procedimento de produção antecipada de prova de que trata o art. 380, I, do CPC, não há manifestação quanto ao mérito da prova produzida, vez que o deferimento da produção antecipada se subordina à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno, em razão da natural demora de se chegar à fase instrutória.

Nesse contexto, questões quanto à valoração ou eventual nulidade da prova pertence ao juiz da causa principal, e não do juiz da medida antecipatória, tendo em vista que no curso do procedimento sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova
.

Recurso desprovido.”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.03.2023 – negritei).

Assim, ao proferir o voto condutor, destaquei que
“atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada a quo,
não havendo que se falar em violação ao contraditório, vez que a decisão agravada é expressa quanto à intimação do Laboratório Pharma Control, para responder aos quesitos formulados pela requerida, sendo descabida a arguição de violação ao contraditório
”
, além de que
“as questões quanto à valoração ou eventual nulidade da prova pertence ao juiz da causa principal, e não do juiz da medida antecipatória, tendo em vista que no curso do procedimento sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova [...]
limitando-se o procedimento apenas à realização da prova, ou seja, ao reconhecimento da eficácia dos elementos colididos, para produzir efeitos inerentes à condição de prova judicial, não há que se falar em cerceamento ou nulidade
, não merecendo reparos a decisão agravada”
(negritei).

Sendo assim, no caso vertente, deve ser aplicado o quanto disposto no art. 382, §4º, do CPC, que elucida a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§4º
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
.”
(negritei).

À vista disso, não há qualquer dúvida de que a única hipótese em que se admite recurso em sede de medida cautelar de produção antecipada de prova é o indeferimento total da produção de prova pleiteada pelo requerente originário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, trata-se, na verdade, de procedimento meramente homologatório, que não permite discussão sobre a ocorrência do fato que ensejou a produção da prova, tampouco sobre suas consequências jurídicas, que serão discutidas no caso de eventual ajuizamento da ação principal.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
8. Recurso.

Na ação de asseguração de prova não se admite recurso, exceto contra decisão que indefere totalmente a colheita da prova buscada pelo requerente inicial (art. 382, §4º, CPC). Isso ocorre porque, em regra, o juiz não aprecia o valor da prova colhida e, portanto, ocorre mera documentação e arquivamento da prova para eventual futura utilização. Não há, por isso, prejuízo que possa implicar interesse recursal
. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE PORQUE INCABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO NCPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. INAFASTÁVEL A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que, a teor do art. 382, §4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado
.

3. O entendimento firmado na instância precedente está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sendo inafastável a incidência da Súmula n.º 568 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.11.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º)
. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA. CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE (CPC/1973, ARTS. 804 E 811). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

2. Hipótese em que o ato judicial impugnado foi proferido em procedimento de produção antecipada de prova, quando já se encontrava regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual se vê que não cabe recurso algum (CPC/2015, art. 382, § 4º) no procedimento
.

3. "Para a produção antecipada de prova, deferida liminarmente (art. 804), não se exige prévia citação do requerido, pois a precedência na prática do ato decorre da própria natureza da liminar, e a citação posterior está prevista no artigo 811 do CPC" (REsp 94.579/BA, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ de 29/10/1996, p. 41.656).

4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas" (REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011)
.

5. Não obstante tratar-se de decisão judicial irrecorrível, ensejando excepcional hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade.

6. Segurança denegada. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 61.128/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.10.2020 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROVA PERICIAL – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR VISANDO A PRESERVAR O ESTADO DAS COISAS – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA À RÉ
– SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO O OBJETO DA PERÍCIA – MEDIDA DE NATUREZA CONTENCIOSA –
DECISÃO RECORRÍVEL NESSE PONTO
– MEDIDA DESPROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – RISCO DE DANO GRAVE À RÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DENOTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PARA O ÊXITO DA PERÍCIA – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2. Não obstante a irrecorribilidade positivada no art. 382, §4º, do CPC, na hipótese em que concedida medida cautelar de natureza contenciosa no bojo da decisão que defere o pedido de produção antecipada de prova
, é admitida a impugnação recursal da parte ré do conteúdo que extrapole o pronunciamento acerca da viabilidade da produção da prova
. [...]”
(RAI n. 1007077-31.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.02.2022 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE HOMOLOGADA – IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.382, § 4º, DO CPC
– SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA PARTE– POSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4º, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso
, no entanto, no caso, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência
. [...]”
(RAC n. 0008581-69.2006.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.02.2024 – negritei e grifei).

Ademais, consoante bem observado no julgamento do RAI n.1000986-51.2023.8.11.0000 e também pela condutora do feito
“eventual aperfeiçoamento da prova, requerimento de depoimento pessoal ou mesmo discussões envolvendo a correta administração do medicamento, poderão ser realizados na ação principal porventura proposta”
(id. 207164234), razão pela qual o não conhecimento do presente apelo não traz qualquer prejuízo à recorrente.

Logo, não há como superar a existência de irrecorribilidade no caso em voga, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024